Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-70.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA. UNIDADE SEM MEDIDOR. FATURA CANCELADA ESPONTANEAMENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. ORDEM JUDICIAL DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. FIXAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. ASTREINTES AFASTADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para homologar o reconhecimento da procedência do pedido inexistência do débito de R$ 25.928,15, além de condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.500,00 a título de reparação por danos morais e a quantia R$ 9.500,00 em razão da multa por descumprimento da obrigação de fazer determinada da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Em seu recurso, suscita preliminar de complexidade de causa por necessidade de perícia e ausência de interesse de agir. No mérito, alega que houve o cumprimento espontâneo do cancelamento da cobrança relativa a recuperação de receita e ausência de danos morais. Informa que não houve a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer o que afasta a aplicação das astreintes. Requer a extinção dos autos. No mérito, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID. 56078029) e com preparo regular. (ID 56078030 - Pág. 2 a 4). Contrarrazões apresentadas (ID 56078034).
3. Preliminar de incompetência dos Juizados ante a complexidade de matéria. Trata-se de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais decorrente de cobrança indevida. Não se constata complexidade de causa, já que no período de cobrança o recorrido não contava sequer com medidor de energia elétrica na unidade consumidora. Ademais, o juiz é o destinatário da prova e constatando a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, não há necessidade de prova pericial. Preliminar afastada.
4. Ausência de interesse de agir. O interesse processual é uma condição da ação, consubstanciado na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado. No caso, apesar do cancelamento espontâneo da cobrança indevida, há consequências jurídicas da referida cobrança como a inclusão do nome do consumidor nos órgãos restritivos que devem ser analisadas nos presentes autos. Resta, pois, evidente o interesse processual do recorrido, que carece do provimento judicial para dirimir o conflito existente entre as partes.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
6. Apesar do cancelamento espontâneo da fatura relativa à cobrança de recuperação de receita, o nome do recorrido somente foi excluído dos órgãos restritivos após ordem judicial emitida nos presentes autos por decisão que antecipou a tutela (56077973 - Pág. 1 a 4).
7. O entendimento das Turmas Recursais é pacífico que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa.
8. No que toca ao quantum, o arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, sem equiparação econômica. Atendendo às diretrizes acima elencadas, e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na origem em R$ 2.500,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente desta Turma: (Acórdão 1642300, 07222388320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Por fim, com relação ao pedido de afastamento das astreintes, merece acolhida o pedido recursal. Depreende-se da decisão do juízo de origem (ID 56077998 - Pág. 1 e 2) que, de fato, não houve a intimação pessoal do recorrente para o cumprimento da obrigação de fazer.
10. Nos termos da Súmula n.o 410 do STJ, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Dessa maneira, ante a inexistência de intimação pessoal, deve ser afastada a cobrança das astreintes. Nesse sentido: Acórdão 1607328, 07005481220228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022; Acórdão 1600659, 07152534920228070000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 16/8/2022; (Acórdão 1807828, 07021449420238079000, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação ao pagamento da quantia de R$ 9.500,00 em decorrência da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.